Tribunal: TJDFT
Processo: 0002708-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INJUSTIFICADO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA.
1. O injustificado atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, enseja a resolução do negócio e a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, acrescidos de lucros cessantes, o que inibe a cumulação com a multa contratual.
2. O pagamento a título de arras ou sinal deve estar expresso no contrato.
3. Custas e honorários pro rata.